Tribunal: TJSP
Processo: 2274226-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça do autor. Inconformismo. Com razão. Cópia da CTPS. Último emprego como Auxiliar de Produção em 2013 com rendimento mensal próximo ao salário mínimo. Ausência de dados na base da SRF, indicando provavelmente não ter alcançando o mínimo anual que torna a declaração obrigatória. Certidão negativa de propriedade de veículo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça do autor. Inconformismo. Com razão. Cópia da CTPS. Último emprego como Auxiliar de Produção em 2013 com rendimento mensal próximo ao salário mínimo. Ausência de dados na base da SRF, indicando provavelmente não ter alcançando o mínimo anual que torna a declaração obrigatória. Certidão negativa de propriedade de veículo. Tarifa de energia consumida que não é parâmetro no caso, pois ela é o objeto do litígio. Benefício concedido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274226-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
DIEGO D'ORGENES OLIVEIRA CANELA, são agravados 1o CARTÓRIO
TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE FERNANDÓPOLIS/SP e ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274226-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22431
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido
de gratuidade de justiça do autor. Inconformismo. Com
razão. Cópia da CTPS. Último emprego como Auxiliar de
Produção em 2013 com rendimento mensal próximo ao
salário mínimo. Ausência de dados na base da SRF,
indicando provavelmente não ter alcançando o mínimo
anual que torna a declaração obrigatória. Certidão negativa
de propriedade de veículo. Tarifa de energia consumida que
não é parâmetro no caso, pois ela é o objeto do litígio.
Benefício concedido. Recurso provido.
VOTO No 22431
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Diego D'Orgenes Oliveira Canela contra decisão interlocutória (fls. 44 da
origem) que, em ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos
morais em face do 1o Cartório Tabelião de Notas e Protesto de
Fernandópolis/SP e Elektro
Eletricidade e Serviços S.A. indeferiu o
benefício da justiça gratuita ao autor.
Irresignado, aduz o agravante, em resumo, que:
(A) “De plano cumpre esclarecer que a lei é clara quanto à possibilidade
de concessão dos benefícios da justiça gratuita mediante simples
comprovação, consoante simples interpretação do § 1o, do artigo 4o da
Lei n.o 1.060/50 (...)Dessa forma, pela leitura do dispositivo legal
supracitado, conclui-se que basta a simples declaração do Agravante
para que sejam concedidos os benefícios..”; (B) “Superada a
argumentação retro, o Agravante também tem direito ao Benefício da
Gratuidade da Justiça, pois comprovou sua hipossuficiência através de
documentos. Vejamos o que diz o Artigo 5o, LXXIV da Constituição
Federal.”; (C) “Com todas as vênias a decisão do Juíz “a quo”, esta deve
ser reformada, pois se o magistrado não estivesse se convencido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274226-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22431
3
direito pleiteado, diante dos documentos apresentados, deveria ter
intimado o Agravante para juntar novos documentos, ou seja, dar a
oportunidade do mesmo comprovar sua hipossuficiência, porém não o
fez..”; (D) “Pois bem, da mesma forma que o Magistrado estanhou o
valor alto da conta de energia do Autor, este também, pois curiosamente,
logo no mês de outubro/20 a conta veio no valor de R$422,00, o que
está sendo contestada junta a concessionária de energia, pois como se
comprova nos documentos em anexo o Autor paga em média
R$200,00(duzentos reais por mês), e o Juízo de 1a instância não deveria
apoiar o seu entendimento somente em uma conta isolada, mas sim
deveria ter dado oportunidade do Agravante de comprovar sua ausência
de recursos.”; (E) “Afirmou que a ação ajuizada pelo Agravante seria
típica de Juizado Especial, o que denotaria ter condições de arcar com as
despesas processuais, no entanto, como se observa no mérito da ação
interposta, o Agravante está questionando o fato de não ter sido
notificado pelo Agravado (cartório), sobre possível protesto de dívida,
sendo assim, se a parte contrária, em contestação, apresenta notificação
com assinatura diversa, provavelmente seria requerido perícia das
assinaturas, o que carretaria uma maior dilação probatória, o que é
incompatível com o procedimento do Juizados Especiais Cíveis.”; e, (F)
“Outrossim, é fato que as despesas processuais não se resumem em
05(cinco) UFESP ́S, pois englobam taxa de mandato, taxas com citações,
diligencias para o desenvolvimento válido do processo, honorários
advocatícios e despesas processais finais, o que torna impossível ao
Agravante arcar com todas elas. O Agravante juntou em sede de 1a
instância e junta em sede recursal os documentos que comprovam sua
hipossuficiência, como carteira de trabalho (CTPS) o qual demonstra
estar desempregado, Certidão do DETRAN que comprova que não possui
veículos, Declaração de Isenção de Imposto de Renda do últimos
03(três) anos. (DOC. 03). O Agravante Apresenta ainda seu extrato
bancário, o qual consta negativo seu saldo, o que reforça ainda mais a
necessidade do mesmo ser comtemplado com benesses da assistência
judiciária o que é garantido na Constituição Federal. (DOC. 04) Por fim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274226-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22431
4
Autor só não juntou certidão do registro de imóveis, pois não possui
condições de arcas com às custas para emissão da mesma (R$50,00),
porém DECLARA não possuir nenhum bem imóvel como de sua
propriedade.”. Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo.
Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
A fls. 16/25 da origem, há cópia da CTPS do
recorrente na qual consta que seu último emprego formal foi de Auxiliar
de Produção II até 14.08.2013, com rendimento mensal bruto de R$
959,57.
Além disso, foi juntado documentos comprovando
inexistência de declaração sua junto à SRF de 2017/2020 (fls. 26/33 da
origem), sendo prova indiciária de não ter obtido o mínimo anual que
torna a declaração mandatória.
Ainda há certidão negativa de propriedade de veículo
no seu nome (fls. 34 na origem).
Por fim, a tarifa de energia elétrica consumida não é
parâmetro adequado para a análise, pois é justamente sua cobrança que
está em juízo.
Desse modo, há elementos suficientes a indicar a
hipossuficiência econômico-financeira do agravante, fazendo jus ao
benefício da justiça gratuita.
Trata-se de renda mensal bruta bastante inferior a
três salários mínimos, patamar este fixado na jurisprudência desta
Câmara a legitimar a concessão da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274226-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22431
5
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)